Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO FIES EM NOME DA GENITORA. CONTA UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA PROLE. IMPENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, tenha admitido “os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente”, não podem atingir verbas que são apenas administradas pela titular da conta, a exemplo da impenhorável pensão alimentícia em favor de crianças e adolescentes.
2. A repetição deve ser simples, uma vez que, conforme o art. 42, Parágrafo Único, parte final, do CDC, houve engano justificável da instituição financeira.
3. O dano moral decorre da violação dos direitos da personalidade, que são aqueles que traduzem as manifestações da dignidade da pessoa humana. O desconto em conta que atinge verbas alimentares, por si só, não evidencia afronta a esses direitos, ainda mais quando os interessados ficam inertes por mais de 8 (oito) meses.
4. Apelações cíveis parcialmente providas.